Tribunal: STF
Processo: RHC 55909
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
Confirmada a decisão condenatória do júri, em segundo julgamento, deve
o réu recolher-se à  prisão, pois, o benefício de apelar solto o réu,
primário e de bons antecedentes, não impede a aplicação dos artigos
393, e 597 e 669, I do CPP, quando definitiva, quanto ao mérito, a
decisão soberana do Tribunal Popular.
RHC improvido.